Tribunal: TJES
Processo: 5000076-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍCIO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1.
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA HUPP
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan da Silva Hupp
, apontando como autoridade coatora o MM. magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante sustenta (id. 1989563), excesso de prazo, bem como ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela concessão de liberdade provisória, ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319 do CPP).

Argumentou, ainda, que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Registro que a liminar foi indeferida (
id. 2018113.
), por entender ausentes os requisitos ensejadores.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (id. 2086968.)

Ao emitir seu parecer (Id. 2119208), a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan da Silva Hupp, apontando como autoridade coatora o MM. magistrado da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante aduz excesso de prazo, bem como ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela concessão de liberdade provisória, ou aplicação de medida cautelar diversa da prisão (artigo 319 do CPP).

Argumentou, ainda, que a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela prática um homicídio consumado (artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal) em face da vítima Jhonatan Rangel Dorvalino e dois homicídios tentados (artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal) em face das vítimas Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França.

Pois bem.

Inicialmente, n
o que tange ao argumento de ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, saliento que este foi denunciado por ter supostamente praticado
crimes cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, conforme previsão constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, a Decisão que Decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se bem fundamentada, eis que pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, vejamos:

(...) Aflora dos autos que as vítimas e os denunciados, em tese, atuavam em sociedade no tráfico de entorpecentes na região dos fatos. Contudo, segundo apurado, os ofendidos teriam decidido cessar a sociedade ilícita com os réus.

Em face deste cenário, os acusados supostamente motivados pela irresignação com o desligamento das vítimas decidiram executá-las. De acordo com o caderno investigativo, no momento do crime, as vítimas se encontravam em um campo de futebol, quando foram, em tese, surpreendidas pelos réus que portavam armas de fogo e de imediato iniciaram os disparos de arma de fogo contra elas.

Como se infere, alertados pelo grito de um dos denunciados que disse “pega o neguinho”, os ofendidos tentaram empreender fuga, contudo, a vítima Gustavo foi atingida por um disparo de raspão, enquanto a vítima Jhonatan foi a óbito no local, pois alvejada por três disparos de arma de fogo.

Diante deste panorama, delineada as circunstâncias do crime, sobretudo a motivação torpe e o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso. (...)

Assim, resta clara a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal, sobretudo porque verifica-se haver vítimas sobreviventes, além de testemunhas sigilosas, as quais demonstraram temerem represália do apelante e dos corréus.

Desta forma, reputo como necessária a prisão da paciente diante da extensão da associação apontada na denúncia, bem como a periculosidade dos envolvidos.

Com relação ao excesso de prazo, conforme se extrai dos autos, o Magistrado
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro 2021, entretanto, em virtude de peculiaridade da pauta na unidade judiciária, a referida audiência foi redesignada para o dia 26 de julho do corrente ano.

Como sabido, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

A propósito, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que a ilegalidade da extrapolação do referido prazo há de ser constatada em cada situação específica, sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, é preciso destacar que houve impetração de habeas corpus anterior, pedido de relaxamento de prisão preventiva, além da complexidade da causa com 3 réus e 3 vítimas.

Por derradeiro,
ao contrário do que sustenta o impetrante, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revista nos dias 07/07/2021 e 31/01/2022, conforme se extrai do andamento processual, tendo fundamentado a necessidade de se manter a segregação, respeitando, assim, os termos do artigo 316 do CPP. Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1.
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.